Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013334-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), ADRIELLY MACARIO DA SILVA - CPF: 083.575.561-40 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR UM ANO E TRÊS MESES – CINCO MESES AGUARDANDO PROLAÇÃO DE SENTENÇA -
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – TRAMITAÇÃO VIRTUAL DO FEITO - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJDFT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA –
– CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL – IMINÊNCIA - JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

A necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha, a implementação do regime de teletrabalho e o feito
passar a tramitar virtualmente
, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“Estando a instrução criminal na iminência de ser encerrada, sem que haja lacuna temporal capaz de denotar a paralisação total do processo, e havendo justificativa idônea para manutenção da segregação provisória do paciente, como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC N.U 1001742-36.2018.8.11.0000 –).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013334-09.2020.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): ADRIELLY MACARIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIELLY MACARIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 576688), que decretou a prisão preventiva por, em tese, integrar organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito – art. 2o da Lei no 12.850/13 e artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/06 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que após a audiência de instrução e julgamento
“já se passaram mais de 04 (quatro) meses e ainda não houve prolação de sentença penal”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 23.6.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 47436990).

O pedido liminar foi indeferido (ID 47775990).

O Juízo singular prestou informações (ID 48887473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Particularidades do processo [ação penal em matéria de organização criminosa armada; declínio de competência; oferecimento de denúncia; citação e apresentação de respostas à acusação; reflexos da pandemia do covid-19; realização de audiência de instrução; devolução de cartas precatórias e encaminhamento de laudos periciais; conversão de feito físico em virtual]. Inexistência de desídia do juízo no impulso da instrução. Premissa do STJ. Parecer pela denegação da ordem, com envio de nota recomendatória.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 49301979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.3.2019, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra decretou a prisão preventiva da paciente [ e corréu] nos seguintes termos:

“
Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito. [...]. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas auto de prisão em flagrante (fls. 02), termo de declarações de investigadores de polícia (fls. 03/06), auto de apreensão (fls. 07), bem como, confissão extrajudicial despendida pela indiciada (fls. 08/10).

No ponto, vale ressaltar as declarações despendidas pela testemunha IPJC Valmir Vieira Castrillon perante a Autoridade Policial, pois, acerca dos fatos, aduziu: “(...) que ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, ou seja, n. 2019.89880-PC, onde relata que após receber denuncia informando que ADRIELY MACARIO DA SILVA, estaria em um ônibus da empresa (EUCATUR, 4413) vindo de Campo Grande-MS, com destino à Tangará da Serra-MT, e trazia consigo uma arma de fogo e que a referida arma de fogo, seria entregue a KEYSTONI DA SILVA RENAL, integrante do PCC, diligenciamos até o terminal rodoviário desta cidade e logramos êxito em localizar ADRIELY, QUE a mesma foi abordada no momento em que ia ao encontro de KEYSTONI, individuo o qual já a esperava no estacionamento. Que, com ela foi apreendido dois carregadores alimentados com 15 munições calibre 9mm (cada) intactas, uma pistola 9mm no 07857. Que, no momento da prisão ADRIELY confirmou que a arma seria entregue a KEYSTONI e a mesma ainda afirmou que é esposa de VINICIUS ANDERSON FERREIRA vulgo ACEROLA, individuo que segunda a mesma é membro da facção PCC, individuo o qual encontra-se preso em presidio de segurança máxima na cidade de Campo Grande/MS. Que KEYSTONI justificou que precisa da arma de fogo porque vem sofrendo ameaças de morte da facção rival CV (...)” (fls. 03/04) negritou-se e grifou-se.

Na mesma toada, a testemunha IPJC Éder Carlos de Oliveira, em consonância com o policial civil supracitado, corroborou a existência dos delitos que são imputados em face da indiciada.

Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência da flagranteada em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

No ponto, Adrielly Macario da Silva foi presa por ter, em tese, praticado os crimes estampados nos artigos 16 da Lei no 10.826/03 e 2o da Lei no 12.850/13. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. [...].

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da flagranteada tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois, a priori, além de integrar organização criminosa, trouxe para esta urbe uma (01) arma de fogo de uso restrito, acompanhada de dois (02) carregadores devidamente alimentados cada um com quinze (15) munições calibre 9mm intactas.

Ademais, analisando detidamente os antecedentes acostados às fls. 32, constato que a indiciada responde a uma (01) ação penal tombada sob o Código Apolo no 510907, em trâmite no Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática dos delitos estampados no artigo 155, § 4o, inciso IV do CP c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90, razão porque, com o fito de evitar a reiteração delitiva, o sequestro corporal preventivo faz-se necessário.

Igualmente, diante das referidas informações, infere-se que a restrição da liberdade da agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. [...].

Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, I (pena máxima superior a quatro anos), do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada Adrielly Macario da Silva em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO.
” (Anna Paula Gomes de Freitas – juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 307485/Comarca de Tangará da Serra).

Em 12.4.2019, o juiz de primeiro grau declarou a incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital (Anna Paula Gomes de Freitas – juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 308271/Comarca de Tangará da Serra).

Em 19.7.2019, a paciente foi denunciada por integrar organização criminosa e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Sistema
Primus
).

Em 13.8.2019 a denúncia foi recebida (Sistema
Primus
).

Em 17.12.2019 foi indeferida a revogação da prisão preventiva da paciente por entenquer que
“os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”
(Sistema
Primus
).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 10.2.2020, a paciente e o corréu foram interrogados (Sistema
Primus
).

Em 14.2.2020 o Ministério Público pugnou pelo retorno da Carta Precatória e solicitou o encaminhamento do relatório das perícias (Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

A ação penal está em fase de digitalização,
“previsto para ser efetivado nesta unidade judiciária, em meados do mês de agosto de 2020”
(ID 48887473).

Pois bem.

Realmente, a paciente encontra-se segregada há 1 (um) ano e 4 (três) meses, considerado o período entre a prisão (26.3.2019) e o relatório desta impetração (8.7.2020).

Todavia, a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha, a implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Ademais, a carta precatória expedida para inquirições das testemunhas foi devolvida e a formação da culpa depende apenas de uma diligência processual [digitalização dos autos], previsto para ser finalizado no mês de agosto/2020, consoante informações do Juízo singular.

Não bastasse, os atos processuais produzidos [expedição de carta precatória e ofícios] são condizentes com o período de segregação cautelar, sobretudo porque a
a instrução processual está na iminência de ser encerrada.

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Registre-se, ainda, que esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1004078-76.2019.8.11.0000, reconheceu a legalidade do ato constritivo e inadequação das medidas cautelares alternativas diante da gravidade da conduta criminosa [
“apreensão de 1 (uma) arma de fogo de uso restrito, acompanhada de dois 2 (dois) carregadores devidamente alimentados cada um com quinze 15 (quinze) munições de calibre 9mm intactas, cujo armamento foi transportado, pela paciente, do Munícipio de Campo Grande/MS à Tangara da Serrá/MT, em empresa de transporte rodoviário [Eucatur] e seria entregue a Keystoni da Silva Renal, integrante da organização criminosa denominada “PCC”
] e da reiteração criminosa [ação penal por furto qualificado e corrupção de menor - Código 510907/Cuiabá].

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Estando a instrução criminal na iminência de ser encerrada, sem que haja lacuna temporal capaz de denotar a paralisação total do processo, e havendo justificativa idônea para manutenção da segregação provisória do paciente, como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.”
(HC N.U 1001742-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.4.2018).

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020